Tribunal: STF
Processo: RHC 131267
Classe: RHC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2015-12-01
Data de publicação: 2015-12-01

Ementa:
EMENTA: RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA. MATÉRIA APRECIADA NO ACÓRDÃO RECORRIDO. NULIDADE AFASTADA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVA. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



    1. Independentemente da afirmação de supressão de instância, a questão de mérito referente à alegação de nulidade as interceptações telefônicas foi apreciada no julgado objeto do presente recurso.



    2. Inexistência de nulidade das interceptações. É lícita a prorrogação do prazo legal de autorização para interceptação telefônica, ainda que sucessivamente, quando o fato seja complexo e, como tal, exija investigação diferenciada e contínua. Diligência fundamentada. Impossibilidade de reexame de prova para decidir de forma diversa.



    3. Recurso ao qual se nega provimento.